Tribunal: TJSP
Processo: 2242373-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. DECISÃO que deferiu a expedição de mandado de despejo. INCONFORMISMO da locatária ré deduzido no Recurso. EXAME: Liminar de despejo concedida pelo r. Juízo de origem com fundamento no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. Prazo de quinze (15) dias para a desocupação do imóvel que deve ter início após o dia 30

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. DECISÃO que deferiu a expedição de mandado de despejo. INCONFORMISMO da locatária ré deduzido no Recurso. EXAME: Liminar de despejo concedida pelo r. Juízo de origem com fundamento no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. Prazo de quinze (15) dias para a desocupação do imóvel que deve ter início após o dia 30 de outubro de 2020. Aplicação do artigo 9o da Lei no 14.010/2020. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*